Tribunal: TJES
Processo: 0014057-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014057-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: BRUNO GONCALVES PEREIRA BRAGA e outros (5)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014057-20.2021.8.08.0024

PELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, VINICIUS ALVES CRUZ, BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADOS: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, VINICIUS ALVES CRUZ, BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA MEDIATA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES. PROVA INDIRETA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de quatro réus em face de sentença que condenou os acusados pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, mas os absolveu da imputação de tráfico de drogas sob o fundamento de ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder dos agentes. O
Parquet
pleiteia a condenação pelo tráfico e o reconhecimento de causas de aumento; as defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da consunção e a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão direta de drogas com as lideranças de organização criminosa impede a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se ocorre
bis in idem
na condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico; (iii) analisar a incidência das causas de aumento de pena referentes ao envolvimento de menores, emprego de arma de fogo e conexão com outras organizações criminosas; (iv) verificar a correção da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreensão de entorpecentes em poder direto do agente não conduz necessariamente à atipicidade da conduta ou à absolvição pelo crime de tráfico de drogas, se existirem outros elementos de prova aptos a comprovar a mercancia ilícita, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

As interceptações telefônicas e telemáticas constituem prova robusta da materialidade e autoria do tráfico quando revelam diálogos técnicos sobre gestão, compra, preparação, qualidade ("pedra marronzona", "óleo", "escama") e logística de distribuição de drogas, demonstrando a autoria mediata das lideranças e a atuação de fornecedores.

Não há
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, pois tratam-se de delitos autônomos e independentes. A organização criminosa em questão (PCV) possui estrutura complexa, estatuto próprio, divisão territorial e setor bélico voltado a crimes diversos além do tráfico, como homicídios e tráfico de armas, o que impede a absorção.

O reconhecimento da menoridade para fins penais requer prova por documento hábil, dotado de fé pública, não sendo suficientes fotografias ou diálogos isolados para a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 e no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

A causa de aumento referente à conexão com outras organizações criminosas independentes aplica-se aos líderes e gerentes que possuem ciência e se beneficiam da aliança estratégica (logística de armas e refúgio), mas não incide sobre o fornecedor comercial externo que não participa da estrutura política ou bélica da aliança.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato se o uso ou a disponibilidade do arsenal pela organização criminosa restarem comprovados por outros meios, como interceptações ("catuques"). Contudo, deve ser afastada em relação ao fornecedor externo que atua apenas na logística de entrega de drogas, sem vínculo comprovado com o aparato bélico territorial.

A dosimetria comporta redimensionamento para ajustar as frações de aumento da pena-base e reconhecer o concurso material entre os delitos, mantendo-se o rigor decorrente da elevada culpabilidade e das graves consequências sociais da atuação da facção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do Ministério Público e das defesas parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão de drogas não impede a condenação por tráfico se a materialidade e a autoria mediata restarem comprovadas por outros meios robustos de prova, como interceptações telefônicas.

Os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos, não havendo consunção quando a organização se dedica a infrações penais diversas e possui complexidade estrutural.

A conexão com organizações criminosas independentes exige prova do liame subjetivo ou benefício direto da aliança estrutural.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, art. 35, incisos III, IV e VI do art. 40, art. 42. Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º. Código Penal, arts. 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR; STF, RHC 260102 AgR; STJ, AgRg no HC 1.013.888/SP; STJ, Súmula 74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014057-20.2021.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, VINICIUS ALVES CRUZ, BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADOS: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, VINICIUS ALVES CRUZ, BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, bem como pelas defesas de
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e VINICIUS ALVES CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15997110), por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, decidindo nos seguintes termos:

A) BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA e KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR:
condenados pela prática dos crimes previstos no art. 35, com a causa de aumento descrita no art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, em concurso material. Fixadas as penas definitivas de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
para Bruno
, e 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2.094 (dois mil e noventa e quatro) dias-multa
para Kleber,
ambos em regime inicial fechado. Absolvidos da acusação do art. 33 da Lei de Drogas com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

B) JHONY MONTEIRO DOS SANTOS:
condenado pela violação do art. 35, com a causa de aumento descrita no art. 40, incisos III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, em concurso material, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa. Absolvido da acusação do art. 33 da Lei de Drogas com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

C) VINICIUS ALVES CRUZ:
condenado pela prática prevista no art. 35, com a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Absolvido da acusação do art. 33 da Lei de Drogas com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

D) declarada extinta a punibilidade em relação a
Thiago Moraes Pereira Pimenta
, com fulcro no art. 107, I do Código Penal.

O
Ministério Público Estadual
apresentou suas razões recursais (ID 15997123), pleiteando a reforma parcial da sentença para condenar os apelados também nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), argumentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelas interceptações telefônicas e apreensões conexas, a despeito da ausência de apreensão direta com os réus. Requereu, ainda, o reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de menores) e no art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 (participação de menores e conexão com outras organizações criminosas).

A defesa de
Bruno Gonçalves Pereira Braga e Kleber de Oliveira Junior
apresentou razões recursais (ID 15997134), sustentando a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico (art. 386, V e VII, do CPP). Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da consunção entre o crime de associação para o tráfico e o de organização criminosa. Quanto à dosimetria, requereu a redução das penas-base ao mínimo legal e o afastamento ou redução da fração da majorante do emprego de arma de fogo, alegando ausência de apreensão e perícia.

A defesa de
Jhony Monteiro dos Santos
apresentou razões recursais (ID 15997181), pleiteando a absolvição por ausência de provas concretas de sua participação na estrutura do "PCV" e no vínculo associativo. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção entre os delitos associativos, a redução da pena-base e o afastamento ou redução das majorantes de arma de fogo, alegando fundamentação inidônea e desproporcionalidade.

A defesa de
Vinicius Alves Cruz
apresentou razões recursais (ID 15997172), requerendo a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade, sustentando a inexistência de vínculo estável e permanente. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base e o afastamento da causa de aumento de arma de fogo, alegando julgamento
extra petita
e ausência de prova material.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos (IDs 15997166, 15997183 e 15997234), refutando as teses de insuficiência probatória, consunção e
bis in idem
, e defendendo a idoneidade da fundamentação dosimétrica e a validade da prova indireta para as majorantes.

As defesas de Bruno Gonçalves e Kleber de Oliveira (ID 15997132), Jhony Monteiro (ID 15997235) e Vinicius Alves (ID 15997176) apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo seu desprovimento, sustentando a manutenção da absolvição quanto ao tráfico por ausência de materialidade direta e o afastamento das majorantes pleiteadas.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou Parecer (ID 16808511), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (GAECO-MPES) descreve-se uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, operada pelo grupo denominado Primeiro Comando de Vitória (PCV – "TUDO 12/TREM BALA").

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de 40 pessoas, dentre eles Thiago Moraes Pereira Pimenta, Bruno Gonçalves Pereira Braga, Vinicius Alves Cruz, Kleber de Oliveira Junior e Jhony Monteiro dos Santos, réus deste feito desmembrado da ação principal, imputando-lhes a integração na organização criminosa denominada "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), com atuação na região metropolitana da Capital entre abril de 2019 e março de 2020.

Segundo a peça acusatória, baseada na "Operação Armistício", o grupo possuía estrutura ordenada, alto poder bélico e econômico, e dedicava-se ao tráfico intenso de armas e drogas, além da prática de homicídios e corrupção de menores, mantendo conexões com outras facções nacionais e operando mediante violência e grave ameaça para controle de territórios.

Quanto à individualização das condutas, a denúncia apontou que Thiago ("Panda") gerenciava a contabilidade e distribuição de drogas sob ordens diretas da liderança máxima; Bruno ("Badangue") administrava uma "boca de fumo" na Ilha de Santa Maria, controlando vendas e insumos; e Kleber ("Osvaldinho") atuava como braço armado em disputas territoriais e ataques a rivais. Jhony ("Nego Jhony"), integrante do alto escalão, comandava o tráfico e ordenava crimes de dentro do sistema prisional através de bilhetes ("catuques"), enquanto Vinicius foi identificado como fornecedor interestadual, responsável pelo abastecimento de entorpecentes para a organização.

Conforme a denúncia, foram imputados aos réus os seguintes fatos delituosos:

“
(...)
BRUNO GON
Ç
ALVES PEREIRA BRAGA, vulgo BADANGUE

BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, vulgo BADANGUE, irmão do denunciado MAXSUEL PEREIRA BATISTA, usuário da linha (27) 99738-7823, é outro denunciado que claramente possuía a traficância como atividade permanente e também faz parte da organização criminosa investigada, como se observou no decorrer das investigações. Inclusive, possuía uma "boca de fumo" na região de ilha de Santa Maria em conjunto com o denunciado JHONATAN FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo TIO BITO. Como exemplo dessa situação, tem-se diálogos datados de 19/11/2019, em que os denunciados e irmãos MAXSUEL e BRUNO conversam sobre a contabilidade do tráfico na "boca de fumo" e acertos de valores na compra de rádios e fogos. Logo após, as 20:11hs, MAXSUEL e BRUNO tratam abertamente sobre a quantidade de drogas que foram comercializadas e as que restaram na 'boca".

{transcrições de interceptações}

Já no dia 21 de novembro de 2019, as análises das interceptações telefônicas revelaram que BRUNO manteve contato com MAXSUEL para conversarem sobre as dificuldades na comercialização dos entorpecentes, relatando, inclusive "que as cargas de Óleo tipo tá demorando demais para sair", ao que MAXSUEL informou que com ele "Os moleques ta acertando comigo, não sei qual é a sua visão, porquê comigo ele tao acertando na moral'. Em outro diálogo, datado de 13 de dezembro de 2019, BRUNO e MAXSUEL conversam sobre um valor que teria que pegar na "boca de fumo" para depois repor. Vejam-se trechos dos diálogos:

{transcrições de interceptações}

No dia 16/12/2019, BRUNO manteve contato com a linha utilizada pelo denunciado ALAN, para falar sobre o dinheiro dos trés quilos de entorpecentes comprados com um fornecedor de vulgo "Panga", ao que ALAN o comunica para pegar o dinheiro com o nacional identificado como "Bugalho".

{transcrições de interceptações}

Da mesma forma, no dia 12/12/2019, mais precisamente as 21:20hs, BRUNO, em contato corn o comparsa identificado como "JB", conversa sobre urna abordagem policial, momento em que "JB" comenta que precisa de mais entorpecentes para abastecer a "boca de fumo", ressaltando, na ocasião, que o nacional identificado como "Gaguinho" deixou uma quantidade de entorpecentes com ele.

{transcrições de interceptações}

(...)

VINICIUS ALVES CRUZ, vulgo NEGUINHO

Averiguou-se que VINICIUS ALVES CRUZ, vulgo NEGUINHO, fornecia entorpecentes para a região da organização criminosa, mantendo contato com o denunciado RODRIGO DOS SANTOS, vulgo ROSINHA.

Em setembro de 2019, VINICIUS entrou em contato com RODRIGO, vulgo ROSINHA, oferecendo drogas, inclusive, oferece amostras da droga, além de dizer que iria ao encontro deles fazer a entrega, visto que na ocasião estava no Estado da Bahia.

{transcrições de interceptações}

Além disso, foi constatado durante a presente investigação que VINICIUS, vulgo NEGUINHO, praticou o crime de homicídio contra uma adolescente de 15 anos no município de Medeiros Neto/BA, no dia 17/10/2019. Através da quebra do sigilo da interceptação telefônica verificou-se diálogos em que VINICIUS deixa evidente que executou o crime a mando de um traficante da região. (DOC. 15).

{transcrições de interceptações}

(...)

KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo OSVALDINHO

Conforme já demonstrado nos itens antecedentes, especialmente quando se analisou as condutas dos denunciados JOÃO DE ANDRADE, FERNANDO "MARUJO e ALAN ROSARIO, respectivamente, outro denunciado atuante no tráfico de drogas em associação com os faccionados e KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo OSVALDINHO, conforme se evidencia por meio dos fatos abaixo elucidados e dos dialogos anexos, possuindo em sua ficha criminal duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, como se depreende das acoes penais n.° 0003751-75.2010.8.08.0024, 0024456-31.2009.8.08.004 e 0013946 17.2013.8.08.0024, além de passagens criminais por crimes de homicídios qualificados. Restou apurado que KLEBER participou do ataque aos inimigos do Morro da Piedade, em Vitória, ocorrido no dia 19/06/2019, tendo sido encontrado na interceptação telemática do denunciado FERNANDO "MARUJO" diálogos relevantes sobre o assunto, inclusive sobre sua atuação no tráfico de drogas.

O ataque ocorreu principalmente por uma desavença ocorrida entre denunciado KLEBER e o nacional qualificado como Jhemerson Menezes de Souza Leite, vulgo "Bolinho", primo do nacional identificado como Douglas, vulgo "Tio Chico". KLEBER e Jhemerson disputavam a gerência de uma boca de fumo localizada na Ilha da Conceição, em Vila Velha. Vejam-se trechos dos diálogos:

{transcrições de interceptações}

Como líder, o denunciado FERNANDO "MARUJO" é comunicado por ambos dessa desavença e tenta apaziguar o conflito entre eles. Diante da situação, interessante ligação telefônica interceptada ocorreu no dia 18/06/2019, quando MARUJO fez contato com KLEBER e Jhemerson com o intuito de ver a melhor forma de pagamento da dívida.

{transcrições de interceptações}

Nesse mesmo dia, MARUJO, em uma ligação para um homem não identificado, afirma que comprou R$ 18.500,00 em entorpecentes do fornecedor e denunciado RAFAEL SCHLETZ, vulgo CARA DE SONO, sendo dividida para ele, para o interlocutor não identificado e o denunciado KLEBER, vulgo OS VALDINHO.

{transcrições de interceptações}

Ainda, nos diálogos abaixo transcritos, ALAN e GABRIEL conversam sobre a divisão de vendas de determinados entorpecentes entre Os faccionados, corn a indicaçao clara da atuação de OSVALDINHO no tráfico. Veja-se:

{transcrições de interceptações}

JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo NEGO JHONY

JHONY MONTEIRO DOS SANTOS encontra-se custodiado na Penitenciária de Segurança Maxima II de Viana (registros criminal - DOC. 20), mas continua em atividade no tráfico de drogas, integrando a referida ORCRIM. NEGO JHONY possuí influência em pontos de tráfico situados no município de Cariacica. Conforme relatado acima, no ato da prisão do denunciado JADERSON, vulgo MALA VELHA, foram apreendidos três "catuques", sendo todos escritos por NEGO JHONY. O conteúdo dos bilhetes discorre sobre a insatisfação de NEGO JHONY com a administração do ponto de tráfico de sua responsabilidade e pede para que JADERSON, vulgo MALA VELHA assuma o cargo. Além disso, o alvo custodiado também questiona se JADERSON não está precisando de entorpecentes, visto que ele tem fornecedores para indicar ou dar um jeito de consegui-las para ele. Nota-se a influência de NEGO JHONY também com os outros integrantes da organização criminosa PCV, pois nos "catuques" estes também são mencionados, como os denunciados FERNANDO, vulgo MARUJO, GEOVANI, vulgo VANINHO, JOÃO DE ANDRADE e KLEBER, vulgo OSVALDINHO. Foi possível observar também através dos bilhetes que NEGO JHONY pede a JADERSON que execute dois indivíduos que possuem desavenças com ele. Além do mais, ficou demonstrado, pelo teor das mensagens, que NEGO JHONY considerava JADERSON um aliado seu de confiança. (...)”.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos dos réus
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e VINICIUS ALVES CRUZ
e do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
assim passo à análise do mérito.

1) DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A) PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O
Parquet
sustenta que a absolvição pelo crime de tráfico é contraditória em relação à própria fundamentação da Sentença, que reconheceu, em diversos trechos, que os réus negociavam, preparavam e controlavam a venda de entorpecentes.

Argumenta que, em crimes de organização criminosa complexa (autodenominada PCV - Primeiro Comando de Vitória), as lideranças (autoria mediata) não mantêm contato direto com a droga no momento da apreensão, mas exercem o domínio funcional do fato.

Em contrapartida, os recorridos sustentam que a sentença absolutória deve ser mantida, pois não houve apreensão de drogas em poder direto dos acusados, nem a confecção do laudo toxicológico definitivo vinculado a eles, documento indispensável para comprovar a materialidade delitiva. E, ainda, aduzem que as interceptações telefônicas e dados telemáticos, por si sós, carecem de força probatória para sustentar uma condenação por tráfico, tratando-se de "interpretações genéricas" sem a necessária contextualização objetiva com atos de mercancia.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ: “
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal ”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à materialidade delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS foi reformada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR,
tendo o Pretório Excelso concluído pela prescindibilidade da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso, em recentíssimos julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...)
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo sem apreensão direta de entorpecentes na posse do réu, quando há prova de que as drogas foram apreendidas com corréus subordinados e pertenciam ao agravante, identificado como líder da organização criminosa.
A ausência de flagrante ilegalidade inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus. (RHC 260102 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas.
Materialidade do delito. Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas. Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa.
Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1563311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido fundamentou a absolvição na ausência de apreensão de drogas e na insuficiência de provas para comprovar a materialidade do crime de tráfico, bem como revisou a dosimetria da pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, IV, Lei n. 11.343/2006. (...) 6. A absolvição do crime de tráfico de drogas em sede revisional, sob o fundamento de ausência de apreensão direta de substâncias entorpecentes com o acusado, quando
a condenação original se lastreia em provas robustas como interceptações telefônicas e depoimentos que demonstram a posição de liderança e coordenação em organização criminosa,
extrapola os limites do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A expressão "contrária à evidência dos autos" não autoriza a desconstituição da condenação pela mera insuficiência ou precariedade de provas, mas sim quando a decisão se divorcia completamente dos elementos existentes, revelando um erro judiciário patente. 7.
No contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido d que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu.
(...)” (REsp n. 2.225.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos. A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Após detida análise dos autos, verifico que a tese defensiva de insuficiência probatória, adotada pelo juízo sentenciante, baseada na ausência de apreensão de drogas em posse direta dos ora apelantes, é significativamente enfraquecida pela riqueza de detalhes das conversas colhidas nas interceptações telefônicas, eis que os diálogos não são genéricos, mas revelam diálogos técnicos e explícitos sobre a gestão do tráfico, a compra, a preparação e a qualidade da droga, bem como quanto à logística da comercialização e da distribuição de entorpecentes realizada por cada um dos apelantes, conferindo materialidade aos fatos narrados.

Os réus
Bruno Gonçalves Pereira Braga ("Badangue"), Kleber de Oliveira Junior
e
Jhony Monteiro dos Santos
são apontados como lideranças ou integrantes de alto escalão, responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes sem o contato físico direto com a droga no momento da venda (autoria mediata), utilizando-se de estrutura hierarquizada.

Quanto ao réu
Vinicius Alves Cruz
as provas apontam que ele comercializava drogas com integrantes do PCV, trazendo-as da Bahia, e de tal organização criminosa adquiria outros produtos utilizados no tráfico, como rádios comunicadores.

A acusação imputa aos réus a prática de atos de gestão, aquisição, preparação e venda de drogas, comprovados por diálogos interceptados mencionando as expressões "pedra marronzona", "óleo" (crack/pasta base), “chá” (maconha) e “escama” (cocaína de alta pureza), bem como sobre contabilidade, logística de distribuição e disputas entre traficantes, o que foi, ainda, corroborado por fotografias de entorpecentes enviadas via aplicativos de mensagens.

As provas demonstram que o réu
Bruno Gonçalves Pereira Braga ("Badangue")
era gerente ("possuidor") de uma "boca de fumo" na Ilha de Santa Maria, sendo que as interceptações revelaram sua atuação na contabilidade do tráfico
(
“
quando você brotar, você brota aqui que já to corn os dinheiros tudo aqui”; “tipo os moleques tá acertando comigo, não sei qual é a sua visão, porque comigo eles tão acertando na moral”
)
, a aquisição de radiocomunicadores e fogos de artifício
(“
ontem cê de da "dólar" de 10 cê descontou só o dinheiro do fogos e o dinheiro do gás?”
), além de gerenciar a venda (
"Saiu aquela de "28", saiu "ONZE" pedaços e "três" de "CHÁ" de DEZ"
) e distribuição de entorpecentes (
“
agora ele me ligou aqui falando que o moleque ta me esperando l
á
para recolher e abastecer a parada, pensa que eu sou o que? Sozinho na parada”; “E ele abasteceu duas de vinte oito ai? De óleo de dez?”
)
, controlando o estoque e resolvendo problemas administrativos da organização ("
eu mesmo vi ele contando as 'droga'
e quando ele contou as de "vinte e oito" falei carai vocé tá ruim da cabeça t
á
doido
... ai num saiu mais nada não"; “
saiu aquela de '28’, sa
iu
'ONZE’ pedaços e ‘três’ de ‘CHA’ de DEZ”
)
.

Quanto ao réu
Kleber de Oliveira Junior ("Osvaldinho"),
comprovado que era membro do "PCV - Trem Bala", atuando no transporte e abastecimento de drogas, além de participar ativamente de ataques armados a grupos rivais (disputas territoriais na Ilha da Conceição e Ilha do Príncipe) e cobrança de dívidas do tráfico, tendo ligação próxima com um dos principais “chefes” do PCV, o denunciado Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”.

Nesses termos, merece destaque os seguintes trechos das interceptações:

“
(...
)
OSVALDINHO – Que não veado, desde aquele dia veado, os caras tá dando maior gelo pra pagar o bagulho, aí tipo fiz uma paradinha aqui pra jogar lá, aí te mandei ideia que se chegasse a parada ia pá, aí o TIO CHICO falou que ah, tipo TIO CHICO ia pagar só que TIO CHICO tá tipo, vendeu uma droga aí, chegou uma droga pra ele agora, vendeu agora, tem quatro dia que tô tentando falar com ele e nada veado daquele que ele falou que ia pagar, então nós ia jogar a droga lá pra tirar o bagulho, igual aquele dia que nós trocou ideia num tem? Aí fui passar ideia pros caras, aí esse "primo" dele aí, você viu as ideias dele aí, xingou até minha mãe, esses bagulho tá ligado, cara devendo, deve "10 mil", então veado vou parar a parada dele num vai andar mais não mané, tá doido você viu aí xingou minha mãe, chamando minha mãe de puta e num sei o quê e TIO CHICO, GERAL lá tá de prova que ele mim deve.

(...
)

OSVALDINHO
– Não veado, na minha parada num tá mexendo não, tá doido num tem nem como, mais a parada é que tem que tirar o dinheiro que deve veado,
já é "10 mil" mané, aí tipo vou jogar os "PILAS" na parada lá pra tirar o dinheiro, agora vem falar que num pá, dá "500 real" por mês, tá doido "MJ"
já tem um ano e pouco, aí fui dá ideia esses caras, direto dando ideia esse cara e ele vem xingando minha mãe, tá doido.

(...
)

OSVALDINHO
– Então mané,
se encostar no moleque aí e ficar chamando o moleque de safado vai ter problema comigo mesmo,
a ideia o cara acabou de trocar ideia aqui, trocou ideia mansinho, tava de boa, agora pelas costas aqui, no grupo já viu a ideia que o cara mandou, então os amigos tem que tá ciente de tudo mané, essa parada aí num é certo não mané, tá doido, MARUJO acabou de falar o bagulho com ele agora rapaz, então acabou de desenrolar o caô agora, o cara já tá aí mandando um monte de áudio aí tirando os amigos, tirando o amigo aí pô, então demorou mané.

(...
)

OSVALDINHO
– É isso mesmo MAU MAU, vamos continuar então do jeito que tá, do jeito que tá aí mesmo já vou passar ideia pro brother aqui mesmo, que o brother tinha botado uma pedra em cima, então já vi que a ideia não é essa, então é isso mesmo, num vou pedir arrego pra ninguém,
e eu tô aqui mané se for pra "guerrilhar" eu vou "guerrilhar" sempre guerrilhei parceiro e isso mesmo tenho meu bonde, caiu pra dentro do problema é isso mesmo mané,
do jeito que você quiser eu só vou passar ideia nos brother no áudio aqui.

(...
)

OSVALDINHO
– Isso mesmo MAU MAU, vamos deixar do jeito que tá, v
ocê falou que num vai mim pagar, num vai adiantar você ficar falando, vamos pra lutar quem tiver a BOCA maior encolhe o outro.

M
AU MAU
– É isso mesmo parceiro, isso mesmo.

(...
)

OSVALDINHO
– Se liga só "BOLINHO",
não pedindo autorização, vou mandar a droga, se mandar parar tá ligado, os brother tá tudo aqui também, tá ouvindo a ideia,
GERAL tá ouvindo a ideia aqui,
e tipo nós vão mandar a droga, se parar nós vão entender como é problema tá entendendo
, enquanto não resolver nós num vão parar não, nós vão mandar,
enquanto não vim um real na nossa mão os bagulho que tá devendo nós vão tirar o dinheiro aí, se liga só nós vão mandar a parada, se mandar parar nós vamos entender como "afronto" então como afronto você já sabe como vai ser então, o problema vai tá formado
e vai ser desse jeito aí mané.

OSVALDINHO
– BOLINHO se nós mandar a parada nós num vai mandar nada a toa não mané, nós num são otário não veado, se nós mandar a parada vai ficar parceiro, por bem ou por mal, nós só tão te dando uma ideia, se nós mandar é porque o bagulho vai passar e de "DEVIO" vai ter que pagar nós, então nós tão passando uma visão pra você mané, mais se você, se ele falar que num é pra fazer isso e você querer comprar o CAÔ é com vocês mesmo, que tá aqui é vocês ele tá longe mané.

(...)

OSVALDINHO
– Eu num tô panhando DROGA de TIO CHICO não,
tô panhando DROGA de MAUMAU pô que ele mim deve.

FERNANDO "MARUJO"
– Então, OSWALDINHO tá aqui pô do meu lado aqui, vê essa parada aí da melhor forma,
se for pagar já dá ideia nele aqui como vai pagar, porquê tipo assim ele falou que quer o dinheiro dele num tem.

FERNANDO "MARUJO"
– Mais é isso mesmo, a parada tá vendo isso daí pra tá evitando problema, porquê tipo assim ele mim mostrou uns áudio aqui tipo esculachando num tem, xingando a mãe dele, mandando ele tomar naquele lugar, tipo umas ideias feiona num tem que fica chato desse jeito.

(...
)

OSVALDINHO
– Não mais vai rolar,
vai descer uns moleques daqui vai ficar aí, vai rolar veado, quem vai dar tiro vai receber, e a parada vai rolar se quiser contar com nós é nós, mais se quiser ficar tranquilo na sua é isso mesmo
, vai descer uns moleques aí vai ficar geral na atividade, a parada vai andar num vai parar a parada fácil assim não tá doido.

(...
)

OSVALDINHO
- TIO CHICO só e nós vamos quebrar você na ideia, tem áudio de TIO CHICO
aqui falando que a BOCA nem é sua, só aí eu vou quebrar você na ideia mano, num quero nem mais ideia com você não mano, vou jogar naquela porra lá manda dá tiro, que nós vão lá na sua BOCA também em outro lugar mano e é isso mesmo a ideia,
se quer CAÔ é CAÔ mano.

(...
)

FERNANDO "MARUJO"
– Pode ficar tranquilo e
despreocupado que você já pagando isso já vai tá resolvendo o problema, e nós já trocou umas ideias com ele aqui, vão tá trocando mais umas ideias, ele vai ficar tranquilo na dele,
você fica tranquilo na sua e é isso daí mesmo, vive em paz. (...)”.

Em relação ao réu
Jhony Monteiro dos Santos,
há provas de que era i
ntegrante do "Alto Escalão" do PCV, comandando o tráfico de dentro do sistema prisional através de bilhetes ("catuques"), exercendo liderança sobre pontos de venda em Vitória e Cariacica, ordenando a compra de armas/munições e ataques violentos a rivais.

“
(...)
Olá MALA, primeiramente um forte e leal abraço pra você,
e toda família SB e TB
. Parceiro,
eu quero saber o que você tá precisando de mercadoria pra nóis tá vendo aki, pra arruma pra você
. E tem outra questão, tem um viado aí que chego ao meu conhecimento que tá caguetando nossas parada, a
atitude que você tomar eu assino em baixo
, o GORDÃO deixou ao meu critério, pra mim já rodou. Parceiro tem uma parada minha 10 no RIO BRANCO do lado do BURACO DO SAPO, chegou até meu conhecimento que tá vendendo 17 carga de PEDRA por dia, fora o PÓ e a MACONHA e o cara tá me mandando 1000 reais por mês,
pra mim eu não tô de acordo, eu quero saber se você se interessa em segura essa parada pra mim.
Parceiro, eu já tô 5 meses sem ver meu filho, tem como você pega o número da mãe dele com minha irmã e manda o papo reto pra ela. 99795-0586. Rose entrega 100 em de MACONHA essa senhora pra mim obrigado. Assinado: NEGO JHONY.

(...
)

(Outro Trecho)
Cole
MALA
meu parceiro, pra mim as ideias tinha chegado em vc, sobre a ideia que eu mandei que
vou dá uma moral o GALO de ganha um dinheiro com nóis no PÓ de 25 e 50 reais e a maconha pro SÁVIO. E a PEDRA si não tive não ativa, mais parceiro aí fora a voz é sua o que vc fala tá falado que é nóis parceiro
. Parceiro chegou até meu conhecimento que o LAUSERA deu umas ideia atravessada com o meu nome, p
arceiro eu tô a bito e caô, eu conquistei meu espaço na bala
. Esse cara comeu foi minha mulher. E a mulher de outros. A
migo pá não é pra vc deixa esse cara entra na favela, si vc pudé manda alguém quebra esse cara pra mim vou ti agradece,
ele tá querendo que vc sai de lá, pra ele domina lá, a ideia que ele ti deu já foi desenrolada em 2006 já tem tempo.
Eu mandei uma ideia pelo advogado pro ORELHÃO sobre isso porque ele não gosta de vcs
, porque ele fecha com os caras do SUSSEGO
mas eu sou VCS,
si ele acha que tá ruim e se ele escolhe o lado dele, fica com Deus.
Ass: NEGO JHONY.

(...) Aí MALA vc lembra quando nóis tava no CDP quando TIAGUINHO de ANGUETA falou que esse cara tinha pegado minha mulher, o GALO tava na cela também ele lembra,
esse cara não vai ter mais nada aí não
e o ORELHÃO vc não fica dando muito assunto a família dele porque são todos olho grande e conspirado.
Parceiro eu preciso que vc manda o resumo dessas ideias porque eu preciso de sabe o que vc tá precisando pra engrena,
si vc quise manda a escrita pela mulher do GALO CEGO.
Desde já venho te pedi pra vc ajuda ativa o PÓ de 25 e 50, desde já um forte abraço pra geral do SB e do TB e arruma 100 gramas de CHÁ pra mim parceiro
que eu vou manda pros cara.
Ass: Nego JHONY.

(...)
Colé
MALA
parceiro
eu tô querendo saber si você tá precisando de droga porque os amigo tem uma droga aki, e dá um prazo legal pra nóis tá pagando,
mais eu preciso que você me manda o seu número pra mim dar pros cara te liga aí você resolve aí na rua. Parceiro tem uma parada minha 10 no RIO BRANCO CARIACICA do lado da parada do MONSTRINHO,
tá no meu domínio só que eu não tô gostando da administração,
inclusive o do 12 mandou uma ideia no VANI pra ele tá vendo essa parada,
tipo eu vou precisar que você assume essa parada. Parceiro dá uma ideia no MARUJO pra ele te arruma o número do JOÃO
irmão do ROGERINHO de NOVA BRASÍLIA.
Que ele conhece tudo aí, pedi ele pra dar uma ideia no MACACO LOUCO que nóis vamos ativar a CASTANHEIRA pro MEL LKI.
Você manda a advogada aki, pode pegar 100 reais com minha mãe, pra entrega a advogada, arruma uma mulher pra mim tô sem já tem 3 anos, fica com Deus.
Ass: NEGO JHONY.
(...
)”.

No que tange ao réu
Vinicius Alves Cruz,
identificado como fornecedor de drogas para a organização, inclusive com base de atuação no Estado da Bahia, na medida em que as provas indicam o oferecimento de "amostras" de entorpecentes (
“
Peguei meio quilo de escama viado, ainda mandei as fotos pra FJ lá. Ele vê... Eu tô indo final do mês vô leva uma amostra pra ele vê lá”; “Eu vou aí mano, não falei que ia te dar uma parada para você ver aí, vou te dá "50 grama" de uma parada aí, você vai ver”
), bem como troca de favores e negociação de rádio comunicador entre facções de estados distintos
(“
Aí eu queria ver se você visse o negócio do radinho para mim, estou com o dinheiro na mão, dinheiro para pagar a vista, eu descia aí, pegava os radinhos, e levava para você ver de qual é, todo mundo vai gostar, você está ligado que eu vendo aí”
) e menção à prática de homicídio.

Inclusive, o Magistrado reconheceu expressamente a atuação dos réus na negociação e comércio de drogas ao fundamentar a condenação pela Associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12850/13), citando diálogos

extraído
s
das interceptações, consoante passo a destacar:

“
(...) A prova carreada para estes autos demonstra que o denominado PRIMEIRO COMANDO DA VITÓRIA – PCV apresenta enorme potencial econômico e bélico, sendo certo que sua sede está no Bairro da Penha, nesta Capital, mas com conexões em toda a região metropolitana e em unidades prisionais deste Estado. Demonstrou-se, também, clara ligação com o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, sediado na Capital do Estado de São Paulo, notadamente por ter aderido a diversas regras desta instituição, materializadas em CARTILHA disponível para acesso e consulta da população em geral, especialmente naquilo que diz respeito a realização de batismo, cobrança de mensalidades, centralização do controle em membros custodiados, embora mantenha características próprias e especificidades locais. Os elementos colhidos, nesta ação penal, são firmes ao indicar a existência de uma organização criminosa com associados exercendo funções específicas e definidas em escala de prioridade e importância no esquema, como fogueteiros e olheiros, responsáveis pela contenção (segurança), venda de drogas e consequente prestação de contas, com adoção de práticas de violência física e intimidação, impondo medo a população de um modo geral, fazendo valer as regras definidas pela organização e decididas por seus membros.

(...)

As provas colhidas com diálogos entre THIAGO e seu irmão FERNANDO são soberbas e retratam ações criminosas diversas, como definição da quantidade de drogas em negociação e venda por outros integrantes da ORCRIM, além de diálogos definindo pontos de venda de drogas, os responsáveis e a contabilidade e prestação de contas das atividades.

(...)

Em relação ao réu BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, de alcunha BADANGUE, restou provado que é “possuidor” de uma BOCA DE FUMO na região do Bairro ILHA DE SANTA MARIA, sendo certo que as provas obtidas pela medida cautelar deferida, com a interceptação telefônica do número 27 99738-7823 por ele cadastrada e utilizada, demonstram que este réu gerenciava as ações de tráfico de drogas e as atividades da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA denominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV. Em um dos diálogos registrados, BRUNO conversa a respeito da contabilidade na BOCA DE FUMO e da compra de radiocomunicadores e foguetes, além de dialogarem, de forma clara, a respeito da quantidade de drogas comercializadas.

(...)

Dois dias após, em 21 de novembro de 2019, os diálogos interceptados de BRUNO registram problemas no comércio das drogas, sendo que os seguintes registram as soluções que buscavam na administração, com retirada e reposição de valores em dinheiro da BOCA:

(...)

Este réu, no dia 12 de dezembro do mesmo ano, por volta das 21h20, mantém contato com outro elemento e trata de uma abordagem policial, falando da necessidade de abastecer a BOCA, mencionando a quantidade de drogas que teria recebido, além de tratar, no dia 16 do mesmo mês, da aquisição de três quilogramas de drogas:

(...)

A demonstração do funcionamento da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA nos autos de forma inequívoca, valendo destacar que, após a prisão de BRUNO, em diálogo registrado pela pessoa de CARINA DE AZEREDO LIMA, ficou claro que seu namorado tinha drogas e dinheiro e, por tal motivo, não estava conseguindo contratar um advogado para assisti-lo na prisão. Quanto ao réu VINÍCIUS ALVES CRUZ, a prova demonstra que foi identificado como sendo fornecedor de drogas para a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, o que restou demonstrado pela prova carreada com o monitoramento eletrônico realizado. Os elementos colhidos denotam que este réu utilizava a linha telefônica 27 99730.6475 e sua ação consistia no oferecimento de drogas, inclusive amostras para prova, com conexão com atores que atuavam no Estado da BAHIA, onde mantinha relações e, inclusive, indicação de envolvimento em crimes diversos, valendo destacar homicídios na comarca de MEDEIROS NETO/BA, além de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Destaco trechos:

(...)

Nesta comarca, os elementos colhidos demonstram que sua atuação ocorre na região do bairro SÃO BENEDITO, em Vitória, tendo sido flagrado utilizando um radiocomunicador, fogos de artifício e anotações do tráfico, além de balança de precisão, sendo tais instrumentos claramente relacionados a atividade de tráfico na região. No tocante ao réu KLEBER DE OLIVEIRA JÚNIOR, a prova carreada é clara ao demonstrar que integra a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PCV – TREM BALA – TUDO 12, estando associado com os demais acusados nestas ações, sendo ele um elemento destacado nas ações marcadas por ataques a outros grupos criminosos e relacionados a disputas por pontos de vendas de drogas, registrando os autos informações de que sua atuação alcançava também a região da ILHA DA CONCEIÇÃO, em Vila Velha. A prova colhida e relacionadas às suas participações em ações violentas demonstram a sua atuação no enfrentamento de rivais do PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA, inclusive na região da ILHA DO PRÍNCIPE, o que demonstra a conexão entre os acusados e a coordenação das ações criminosas perpetradas, atingindo com suas ações as regiões dos bairros ALAGOANO e MORRO DA PIEDADE, em Vitória, com severa disputa pelo comércio de drogas destes locais.

(...)

Os diálogos registrados, nestes autos, demonstram ações claras de compra e venda de drogas e divisão dos valores arrecadados, ficando demonstrada a atuação e a participação deste réu nas ações do grupo criminoso tratado nesta ação penal.

A participação deste réu é materializada, ainda, pelo BILHETE interceptado e devidamente juntado aos autos com clara referência a sua pessoa e que trata da contabilidade do comércio de drogas e que uma METRALHADORA teria sido emprestada, ficando evidente sua posição de destaque no grupo ora em análise.

No tocante ao réu JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, embora esteja mantido em custódia desde o ano de 2015, certo é que mantém forte influência nas ações do tráfico nesta região da Capital do estado, especialmente em Cariacica e Vitória, exercendo papel de comando e orientação nas atividades criminosas do grupo.

Vale destacar que os autos comprovam que este réu, por meio dos bilhetes que foram apreendidos e juntados aos autos, exerce o controle e influência sobre pontos de tráfico de sua área de atuação, demonstrando forte poder sobre a gestão da atividade. Tais mensagens, registradas nos autos, demonstram suas ações consistentes em ordenar a prática de diversos crimes, inclusive homicídios de rivais, sendo pessoa de elevada posição hierárquica no grupo, apesar de negar envolvimento nesses crimes. Ao final, após os levantamentos e cruzamentos das informações trazidas nos bilhetes apreendidos e de autoria deste réu, ou mesmo fazendo referência a sua pessoa, impõe-se a conclusão que JHONY MONTEIRO DOS SANTOS é o autor destes CATUQUES e atua em posição de destaque na organização criminosa PCV, integrando o ALTO ESCALÃO e exercendo importante liderança, na medida em que mantém pontos de venda de drogas em Vitória e Cariacica, sendo pessoa importante na manutenção de contatos com outros grupos para aquisição de entorpecentes, armas e munições, além de determinar a prática de ações violentas contra grupos rivais. Os autos trazem, de forma clara, os papéis exercidos por estes réus no tráfico de drogas desta associação, sendo certo que agiam, também, no controle de mensalidades cobradas pelo PCV e realizavam pagamentos regulares aos faccionados. Resta claro, ao final esta ação penal, que a organização criminosa denominada PCV – TREM BALA – TUDO 12 é composta por um grupo de elementos (superior a quatro integrantes) com características claras, com estrutura bem ordenada, divisão de tarefas entre os membros, com prática de variadas ações, mas sempre realizadas com o intuito da obtenção de vantagens decorrentes da prática de crimes diversos com penas máximas que excedem 04 anos de privação de liberdade. Vale destacar, neste caso, em especial, a dedicação do grupo ao tráfico de drogas, além do uso de armas de fogo e de munições para a prática de homicídios e outros delitos, com clara participação de adolescentes em conflito com a lei, devendo ocorrer o reconhecimento das condutas atribuídas a estes réus como sendo aquela prevista no artigo 2º, §2º e 4º da Lei 12.850/2013.(...)”

Todavia, após tal fundamentação, a r. Sentença incorreu em contradição interna e ignorou a Teoria do Domínio do Fato ao absolver os réus, integrantes do
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
da imputação de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06).

O magistrado
a quo
reconheceu expressamente, na fundamentação da condenação pelos crimes associativos, que as interceptações telefônicas são
"soberbas"
e demonstram que os réus atuavam na
"aquisição e distribuição de drogas"
, na
"compra e reposição de estoque"
e no controle de qualidade de substâncias como
"pedra marronzona", "óleo" e "escama"
.

Ora, se a prova técnica (interceptação) foi considerada robusta e suficiente para atestar que os réus
negociavam, adquiriam e forneciam
drogas para fins de associação estável, essa mesma prova não pode ser descartada para a comprovação da materialidade do tráfico. Os diálogos interceptados não são meras cogitações, e sim são registros da
atividade executória
do tráfico.

A premissa da sentença de que
"não há apreensão de droga"
é equivocada quando analisada sob a ótica da macrocriminalidade. Em organizações criminosas complexas como o PCV, a divisão de tarefas blinda a cúpula do contato físico com o ilícito. A droga não fica com o líder ("Dono do Morro"), mas com os subordinados ("vapores" e gerentes de pista).

No bojo da "Operação Armistício", a materialidade delitiva está ancorada nas apreensões realizadas com outros integrantes da facção, referentes a outras ações penais, vinculados aos ora apelados pelo liame associativo já reconhecido na sentença.

Destacam-se os autos de apreensão citados pelo
Parquet
:

Boletins Unificados nº 40338438 e 40338528:
Apreensão realizada em 08/09/2019, em região dominada pela facção, contendo tablete de maconha, buchas, rádios comunicadores e material de embalo.

Boletim Unificado nº 41583669:
Apreensão de entorpecentes durante a "Operação Anoxia" em 05/02/2020.

Ressalte-se que tais apreensões não são fatos isolados, mas corroboram a materialização das ordens emanadas pelos apelados na prática de condutas tipificadas no art. 33, da Lei de Drogas. Assim, exigir que a droga seja apreendida em poder dos líderes e gerentes, para condená-los por tráfico é garantir a impunidade do comando da organização criminosa.

Cumpre consignar que os precedentes do STJ citados na sentença referem-se a casos onde
nenhuma
droga foi apreendida no contexto da investigação ou onde a prova se limitava a testemunhos vagos. Contudo, a jurisprudência mais recente e específica para casos de
liderança de facção criminosa
(autoria mediata) do STF e do STJ refuta a tese absolutória da sentença e autoriza a condenação baseada em interceptações e apreensões conexas.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, pois a materialidade do tráfico está comprovada de forma
indireta e contextual
pelas apreensões realizadas durante a investigação e, de forma
direta
, pelo teor das interceptações telefônicas, anteriormente transcritas, e dados telemáticos (fotos de drogas) que evidenciam a atuação ilícita dos apelados no contexto da traficância.

Importante destacar que tal comando sentencial encontra-se divergente com Sentença proferida na Ação Penal nº 0014000-02.2021.8.08.0024, em feito também originado da “Operação Armistício” e do desmembramento da Ação Penal nº 0004855-48.2023.8.08.0024, no bojo da qual os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, mesmo sem a apreensão direta de drogas, tendo sido o recurso de Apelação julgado por esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, em 11/12/2025, no seguinte teor:

“
(...)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ PALOMA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA. PROVA. INTERCEPTAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença por meio da qual os dois primeiros réus foram condenados por tráfico e associação para o tráfico; a terceira ré condenada por associação para o tráfico; e a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA absolvida das imputações. Os recursos defensivos buscam a absolvição ou a redução das penas, enquanto o recurso ministerial visa à condenação das rés PALOMA e JULIANY nos termos da denúncia.

(...)
MÉRITO: A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz à atipicidade da conduta de tráfico de drogas se outros elementos de prova, como as interceptações telemáticas, comprovam de forma inequívoca a mercancia ilícita. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1476455 AgR, firmou a tese da prescindibilidade da apreensão da droga para a caracterização da materialidade do delito.

As interceptações telemáticas revelam diálogos detalhados sobre a gestão de ponto de venda de drogas, ordens para a continuidade do comércio ilícito, negociação para compra e preparo de entorpecentes ("endolei o pó"), evidenciando o vínculo estável e permanente entre os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA para a prática do crime de associação para o tráfico.

A conduta da ré JULIANY DE ALMEIDA MAIA não se limita à colaboração esporádica como informante. A prova demonstra a atuação reiterada como elo de comunicação fundamental entre o pai (líder preso) e o gerente do tráfico, transmitindo ordens estratégicas e participando da tomada de decisões, o que configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que absorve o tipo subsidiário de colaboração (art. 37 da mesma lei).(...
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.
(...).

Portanto,
a prova dos autos é robusta e suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade de autoria mediata e coautoria funcional,
restando comprovado que os apelados
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e VINICIUS ALVES CRUZ
, na condição de líderes,
gerentes
e fornecedores, concorreram para a aquisição, guarda, transporte e venda das drogas apreendidas na operação, devendo ser reformada a sentença neste ponto,
para CONDENÁ-LOS
pelo
crime do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

1.2. Da majorante de envolvimento de Crianças e Adolescentes

O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da causa de aumento referente ao envolvimento de menores, alegando que tal fato restou comprovado por diálogos e fotografias.

O juízo de piso afastou a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13, sob o argumento de ausência de documento oficial comprobatório da idade dos menores.

Saliente-se-se que a Súmula 74, do STJ, prevê que

"Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil",
entretanto, não exige exclusivamente a juntada de certidão de nascimento, admitindo outros documentos hábeis dotados de fé pública, emanados de autoridades estatais.

O
STJ,
no
ProAfR no REsp 1.619.265/MG
(
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz (Terceira Seção) Data de Julgamento: 07/04/2020
) decidiu que o
Boletim de Ocorrência (BO),
Auto de Apreensão de Menor
ou Auto de Prisão em Flagrante, quando lavrado por autoridade policial e contendo a qualificação civil completa (RG, CPF, data de nascimento) do menor apreendido, possui fé pública e presunção de veracidade, servindo como documento hábil para atestar a idade.

Destarte, embora o conceito de documento hábil tenha sido flexibilizado para admitir outros documentos oficiais dotados de fé pública, a prova deve ser documental e idônea.

No caso em tela, o MP menciona a existência de Boletins de Ocorrência relativos aos menores João Vitor Ferreira e Caio Mateus. Todavia, compulsando os autos, não verifiquei a juntada efetiva de tais boletins ou de qualquer outro documento oficial que ateste a idade desses ou de outros menores supostamente envolvidos.

Destaque-se que não há jurisprudência que respalde a utilização de fotografias e diálogos, por si sós, para suprir a exigência legal de prova documental da idade.

Assim, à míngua de prova documental hábil da menoridade, mantenho o afastamento das majorantes previstas no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13.

3. Da Majorante de conexão com outras Organizações Criminosas Independentes (Art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/13)

O
Parquet
requer o reconhecimento da majorante de conexão com outras organizações criminosas independentes, apontando a aliança entre o PCV (Primeiro Comando de Vitória) e as facções nacionais denominadas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

A sentença reconheceu a existência de indícios de tal aliança, mas afastou a majorante do art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/13 por dúvida quanto à certeza do vínculo.

A punição agravada justifica-se pelo maior risco à ordem pública decorrente da formação de redes criminosas interestaduais ou intergrupos.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no HC 710.706/AC, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013 (conexão com outras organizações criminosas independentes) é configurada quando demonstrada a existência de aliança, cooperação ou vínculo estrutural entre facções distintas, ainda que atuem em estados diferentes, visando o fortalecimento mútuo e a expansão de suas atividades ilícitas.

A conexão não exige fusão entre os grupos, mas sim a existência de um liame colaborativo (logístico, financeiro ou bélico) que potencialize a periculosidade da organização.

A comprovação do vínculo pode se dar por elementos de inteligência policial, interceptações e depoimentos que atestem a aliança estratégica.

Inclusive, a Corte Cidadã, no
AgRg no HC 725.317/SC
(Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma) Data de Julgamento: 19/04/2022) decidiu que incidência da causa de aumento de pena pela conexão com outras organizações criminosas (art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/13) independe da identificação civil de todos os membros da facção aliada, bastando a comprovação da existência do vínculo associativo e da cooperação entre os grupos para a prática de crimes.

De fato, os diálogos transcritos nos autos revelam tratativas explícitas sobre "aliança" e submissão a um "conselho" do Comando Vermelho (CV), pois, em algumas conversas interceptadas há menções claras à logística de armas e drogas entre os estados e ao refúgio de criminosos ("ir para Bangu"), demonstrando que o PCV não atua isoladamente, mas integrado a uma rede nacional. A própria adoção de "cartilha" e rituais de "batismo" similares aos do PCC e CV reforça essa conexão estrutural.

No caso "Armistício", a prova da conexão também vem de mensagens/áudios de WhatsApp ("catuques"), onde se discute o envio de armas do Rio de Janeiro (CV) para o Espírito Santo (PCV) .

Portanto, a conexão logística (armas/drogas) comprovada por interceptações é suficiente para a majorante e combate o fundamento da Sentença de que haveria "dúvida" sobre o vínculo, demonstrando que a menção expressa a transações com o CV, o que constitui prova cabal da conexão exigida pela lei.

No entanto, a responsabilidade penal é subjetiva, assim, a aplicação da majorante exige a comprovação de que o agente, no exercício de sua função na organização, tinha ciência e se beneficiava dessa conexão ou atuava diretamente para sua manutenção.

Em análise dos autos, resta evidente que os réus que participavam da cúpula ou de cargos de gerência no PCV, também aderiram a toda a sua estrutura logística e organizacional, não sendo exigível prova de que cada um tenha negociado pessoalmente com integrantes do CV ou do PCC, bastando que tivessem conhecimento de que o PCV atuava com respaldo dessas alianças.

Ora, restou comprovado que os apelados KLEBER, BRUNO e JHONY não são meros colaboradores eventuais, mas ocupam cargos de
gestão e comando
(Gerentes e Frente).

Ao integrarem o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
nessas posições, eles aderem estatutariamente às normas da facção e se a "Constituição" do grupo (Cartilha) estabelece a aliança com o Comando Vermelho (CV) e PCC (Primeiro Comando da Capital), os réus, como aplicadores dessa lei interna (disciplina), possuem ciência inequívoca e atuam sob essa égide. Portanto, o dolo de pertencer à cúpula abrange o dolo de manter as alianças que sustentam o poder da facção.

Nesses termos, ressalta-se que
KLEBER ("Osvaldinho"),
c
omo braço armado responsável por "guerras" e retomada de territórios, se beneficia diretamente da logística de armas pesadas (fuzis, metralhadoras) que, conforme apurado, fluem através dessa conexão interestadual com as demais facções nacionais.

Quanto à
JHONY ("Nego Jhony"),
n
a condição de liderança encarcerada que emana ordens ("catuques"), é beneficiário direto da aliança prisional que permite o trânsito e refúgio de membros em unidades de outros estados ("ir para Bangu") e garante a segurança dos faccionados no sistema penitenciário, onde a política de alianças é vital.

Em relação à
BRUNO ("Badangue"),
como gerente administrativo que controla o fluxo de caixa e insumos, tinha ciência que a gestão financeira da "boca" alimenta o caixa central da facção, que por sua vez financia essa estrutura de cooperação interestadual. Assim, sua posição de gerência pressupõe o conhecimento da origem dos recursos e apoios que mantêm o domínio territorial.

Todavia, diversa é a situação de Vinicius que, embora condenado por integrar a associação e o tráfico, sua função delineada na denúncia e na prova dos autos é a de
fornecedor interestadual de drogas
, com base de atuação na Bahia, e sua relação com o PCV aparenta ser de natureza comercial-logística (fornecedor-cliente), ainda que estável. Os diálogos interceptados o mostram negociando qualidade de droga ("escama") e remessas, porém, não há elementos concretos nos autos que o vinculem à estrutura
política
ou
bélica
da aliança entre PCV e CV/PCC.

Desse modo, considerando que não há prova de que ele participe das decisões de cúpula, "conselhos" ou da logística de armas compartilhada com outras facções, a simples venda de drogas para uma facção aliada a outra não implica, automaticamente, que o fornecedor integre essa rede de alianças políticas.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente
o recurso ministerial para reconhecer a majorante do art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/13, em relação aos réus
KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA e JHONY MONTEIRO DOS SANTOS
, mas
MANTENHO O AFASTAMENTO
em relação ao réu
VINICIUS ALVES CRUZ
, por ausência de prova suficiente do liame subjetivo com a organização independente.

2. DOS RECURSOS DEFENSIVOS

As defesas de
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e VINICIUS ALVES CRUZ
interpuseram recursos de apelação sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico, bem como o reconhecimento da consunção entre tais delitos e o redimensionamento da dosimetria penal.

2.1. Da materialidade e autoria dos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico

A materialidade e autoria delitivas dos crimes previstos nos artigos 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, restaram sobejamente comprovadas pelo vasto acervo probatório colhido na "Operação Armistício", notadamente pelas interceptações telefônicas, relatórios de inteligência policial e provas testemunhais.

A estrutura do autodenominado
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
transcende a mera união de esforços para a prática eventual do comércio ilícito de entorpecentes, pois revelam uma organização complexa, dotada de estatuto próprio ("Cartilha"), com rígida divisão territorial e um "setor" bélico voltado não apenas à proteção da mercancia, mas a guerras por território, homicídios de rivais e imposição de poder paralelo mediante violência e grave ameaça (Tribunal do Crime).

A Sentença recorrida delimitou com precisão as esferas de atuação, na medida em que para a configuração da Associação para o Tráfico (art. 35), fundamentou-se em diálogos que comprovam a estabilidade e permanência na compra e venda de drogas, com menções expressas a "óleo", “chá”, "pedra" e "escama". Já para o crime de Organização Criminosa (art. 2º), amparou-se na estrutura hierarquizada ("Dono do Morro", gerentes, vapores), no controle de mensalidades e na prática sistemática de outros ilícitos penais graves.

Em relação ao réu
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA ("Badangue"),
a prova oral e telemática confirma sua atuação como gerente de "boca de fumo" na Ilha de Santa Maria, considerando que os diálogos interceptados demonstram seu controle sobre a contabilidade do tráfico, com discussões sobre o desconto de despesas ("dinheiro do gás") e a aquisição de insumos ("bazuca" - fogos de artifício). Aponta-se, ainda, que Bruno justifica a falta de mercadoria ("óleo") e presta contas diretamente à liderança, o que afasta a tese defensiva de ausência de provas e comprova sua integração estável à organização e à associação criminosa.

Quanto à
KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR ("Osvaldinho"),
as provas o situam como "frente" do PCV/Trem Bala, com atuação preponderantemente bélica e territorial. Ressalta-se que em diálogos com "Marujo" (liderança máxima), Kleber discute ataques armados ("quem vai dar tiro vai receber") e negocia a retomada de pontos de venda e cobrança de dívidas com "Bolinho". Assim, sua conduta demonstra atuação direta na logística de guerra e abastecimento, configurando a integração à organização criminosa armada e à associação para o tráfico.

No que tange ao réu
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS ("Nego Jhony"),
a prova não se resume a contatos esporádicos, eis que a interceptação de diversos "bilhetes" ("catuques") enviados de dentro do sistema prisional demonstra um fluxo contínuo de ordens e prestação de contas, caracterizando a permanência do vínculo associativo.

Destarte, tendo sido identificado como integrante do "Alto Escalão" do PCV, Jhony não apenas trafica, mas ordena ações de outros integrantes ("Mala Velha"), demonstrando hierarquia vertical, uma vez que sua atuação coordena a logística de venda (associação) e, simultaneamente, integra a cúpula de uma facção armada com fins diversos (ORCRIM), o que reforça a autonomia dos desígnios e a prova da materialidade e autoria.

Por fim, com relação ao réu
VINICIUS ALVES CRUZ,
a prova técnica derruba a tese de eventualidade no vínculo associativo, eis que Vinicius não é um usuário ou pequeno varejista, mas um fornecedor interestadual, com base na Bahia, na medida em que as mensagens interceptadas comprovam que ele oferece "meio quilo de escama" (cocaína pura) e promete envio de "amostras" para a liderança do PCV, mencionando vendas anteriores. Ora, esse tipo de negociação (atacado/logística de outro estado) pressupõe confiança prévia e ajuste duradouro, caracterizando o
animus associativo
estável e permanente exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, pelo qual fora condenado.

Neste ponto, as defesas dos réus Bruno, Kleber e Jhony subsidiariamente alegaram a ocorrência de
bis in idem
na condenação simultânea pelos delitos do art. 2º da Lei 12.850/13 e art. 35 da Lei 11.343/06, pugnando pela aplicação do princípio da consunção.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que não há
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico. A
ratio
reside na autonomia e independência dos tipos penais, que tutelam bens jurídicos distintos (paz pública e saúde pública) e possuem elementos constitutivos diversos. O crime de organização criminosa exige estrutura ordenada e divisão de tarefas para a prática de infrações com penas superiores a 4 anos, enquanto a associação exige o vínculo estável para o cometimento específico de tráfico.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes da Corte Cidadã:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Revisão Criminal. Autonomia dos Crimes de Associação ao Tráfico e Organização Criminosa. Dosimetria. Agravo Regimental Desprovido.(...) 5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior reconhece que os crimes de associação ao tráfico de drogas e organização criminosa são autônomos, com distintos momentos consumativos, elementos subjetivos e bens jurídicos tutelados, não configurando bis in idem
.(...) Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.132/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.767.646/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2025. (AgRg no HC n. 1.013.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. A jurisprudência do STJ não reconhece bis in idem na condenação por organização criminosa e associação para o tráfico quando há prática autônoma das infrações.(...) (AgRg no HC n. 1.047.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL; E 14 E 16, DA LEI N. 10.826/2003 . NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 619, 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N. 283/STF. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO HC N. 760.375/SP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SÚMULA N. 83/STJ. BIS IN IDEM PELA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 6. A Corte de origem consignou que "a prova colhida dá conta que os acusados associaram-se em quadrilha armada para o fim de praticarem diversos crimes, controlando e orquestrando atividades desenvolvidas pelo grupo, protegido por um arsenal de armas de fogo de grande poder destrutivo [...], além da distribuição drogas, e arrecadação financeira da organização criminosa (que dispunha de vultoso recurso financeiro, visto o investimento imobiliário realizado pelo grupo), não se olvidando que integravam a facção 'Primeiro Comando da Capital', inclusive com funções de relevo nas atividades criminosas", de maneira que, tratando-se de delitos autônomos, de naturezas diversas e momentos consumativos distintos, não haveria que se falar em bis in idem pela condenação quanto aos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do caderno processual, providência para a qual não se presta este recurso excepcional. Incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.162.886/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SE LIMITAVA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. Considerando que as instâncias ordinárias registraram que as atividades da organização criminosa iam muito além da prática do tráfico organizado de drogas ilícitas, "não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa" (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.295.575/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A condenação concomitante é legítima quando a organização criminosa é voltada para a prática de diversos crimes (incluindo o tráfico), não havendo identidade de fatos que justifique a absorção de um pelo outro. A absorção só ocorreria se a organização fosse criada exclusivamente para o tráfico e sem a complexidade estrutural previsto na Lei12.850/13.

No caso do PCV, a estrutura criminosa transcende a mera união para o comércio de drogas. A organização possui estatuto próprio, divisão territorial rígida, caixa centralizado e um "setor" bélico voltado à prática de diversos outros crimes graves, como homicídios, tráfico de armas e corrupção de menores. Essa pluralidade de fins ilícitos reforça a autonomia dos desígnios e a impossibilidade de absorção, alinhando-se perfeitamente à jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Mantenho, portanto, a condenação em concurso material em relação aos
réus Bruno, Kleber e Jhony.

2.2. Da majorante de Arma de Fogo

Importante consignar que a majorante, prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, e art. 2º, §2º, da Lei de ORCRIM, tem natureza objetiva-subjetiva, visando punir com mais rigor o maior potencial lesivo e a capacidade de intimidação gerada pelo aparato bélico associado ao tráfico.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a incidência da referida causa de aumento prescinde da apreensão e da perícia da arma, desde que o seu uso efetivo ou a disponibilidade para intimidação difusa ou coletiva sejam comprovados por outros meios de prova idôneos, como depoimentos testemunhais ou interceptações. Senão vejamos:

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Associação para o tráfico. Majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Ausência de novos argumentos. Recurso desprovido.(...) 8. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, desde que tal circunstância seja inferida a partir de outras provas, como ocorreu no caso. (...)” (AgRg no HC n. 851.397/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DISPENSÁVEL. REGIME FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 3. Segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada no julgamento do EREsp 961.863/RS, a apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para evidenciar a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, se outros elementos de prova evidenciarem o emprego do artefato.(...)”(AgRg no HC n. 820.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

No caso em tela, a prova é robusta, diante das interceptações telefônicas ("catuques", áudios) e fotos extraídas de celulares, que demonstram inequivocamente o arsenal da facção, com menções expressas a "tiro", "bazuca", "pistolas", "fuzis" e "metralhadoras".

Contudo,
assiste razão à defesa de VINICIUS ALVES CRUZ quanto ao afastamento desta majorante específica.
O réu atuava como fornecedor externo, responsável pela logística de transporte de drogas da Bahia para o Espírito Santo. Não há prova nos autos de que ele utilizasse armas nessa logística específica ou que se beneficiasse diretamente do aparato bélico territorial da facção. A denúncia não descreveu o uso de arma em sua conduta individual, e a comunicabilidade da arma dos "vapores" da boca de fumo seria forçada neste caso. Assim, afasto a majorante do emprego de arma de fogo apenas em relação ao réu Vinicius.

3. DOSIMETRIA

Diante do parcial provimento do recurso ministerial para condenar os quatro réus pelo crime do art. 33, da Lei de Drogas, bem como reconhecer a causa de aumento do
Art. 2º, § 4º, inc. IV, da Lei de ORCRIM, e, ainda, dar
parcial provimento do recurso do réu Vinícius, quanto ao afastamento da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, bem como, considerando a pretensão das defesas de revisão da 1ª fase da dosimetria, passo a dosimetria.

3.1)
DO RÉU JHONY MONTEIRO DOS SANTOS ("NEGO JHONY")

3.1.1. Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e a diretriz de preponderância do art. 42, da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas negativas a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências.

No que tange à c
ulpabilidade,
r
evela-se exacerbada, na medida em que o réu exercia o comando da atividade ilícita a partir do interior do sistema prisional, utilizando-se de "catuques" (bilhetes) para coordenar a aquisição e distribuição de entorpecentes. Tal conduta demonstra audácia extraordinária e total desprezo pelas instituições de justiça.

Destaque-se que a Corte Cidadã admite a exasperação da pena-base “justificada pela posição de destaque do agravante na organização criminosa, já que ele chefiava atribuições essenciais ao desempenho do crime, (...)” (AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Mantenho os
maus a
ntecedentes
r
econhecidos na Sentença, referentes a condenações diversas da reincidência, tendo em vista que possui diversas condenações anteriores transitadas em julgado (0025968-06.2015.8.08.0035 - tráfico, 0801859-23.2008.8.08.0007- roubo, 0002724-47.2016.8.08.0024-homicídio).

Quanto às
c
ircunstâncias
do crime, d
evem ser valoradas negativamente com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, eis que o acervo probatório demonstra que a organização movimentava toneladas de maconha e vultosas quantidades de cocaína e crack, substâncias de alto poder viciante e destrutivo. As interceptações revelam cifras de negociações em torno de meio milhão de reais, evidenciando volume comercial industrial que abastecia diversas "bocas" na região metropolitana.

A respeito das
c
onsequências
do crime,
verifica-se que transbordam o resultado típico, considerando que as condutas típicas praticadas pelo réu e pelos integrantes das organizações criminosas que eles integravam geravam enorme dano social para as diversas comunidades por elas dominadas, subjugando a população local ao “poder paralelo”, impondo a lei do silêncio e financiando diretamente uma guerra sangrenta entre facções rivais, o que eleva drasticamente os índices de letalidade violenta na região metropolitana, além de obrigar os moradores a financiar o grupo, com a compra de bens essenciais, como gás de cozinha, em troca de “proteção”.

Atento a tais diretrizes, considerando quatro vetores negativos de alta intensidade

e adotando
o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato
(correspondente a 1 ano e 3 meses para cada vetorial)
,
que
encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal,
fixo a
pena-base em
1
0 (
dez
) anos de reclusão e
1000
(
um mil
) dias-multa
.

Na
segunda fase
, constato a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), aplicando o incremento de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em
1
1
(
onze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e 1.
166
(um mil,
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

Na
terceira fase
, incidem as majorantes do art. 40, III (estabelecimento prisional) e IV (emprego de arma de fogo). Adoto a fração de
1/2 (metade)
, considerando a fundamentação da Sentença, referindo à gravidade concreta decorrente da atuação do réu e por integrar uma organização criminosa que comandava um "exército" armado com fuzis e metralhadoras de dentro do presídio.

Assim, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico em
1
7
(dez
essete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e 1.
750
(um mil,
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

3.1.2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

Adoto a mesma fundamentação do crime anterior, considerando que pertinente também a este crime e mantenho a negativação da
culpabilidade
(liderança prisional),
antecedentes
,
circunstâncias
(logística armada) e
consequências
(dano social extraordinário).

Todavia, reputo que o magistrado adotou fração superior aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência sem a devida fundamentação. Assim, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e 9
5
0 (novecentos
e cinquenta
) dias-multa
.

Na s
egunda fase,
reconhecida
a reincidência, aumento a pena em 1/6, fixando-a em
0
7
(
sete
) anos
e 7 (sete) meses
de reclusão e 1.
108
(um mil,
cento e oito
) dias-multa
.

Na terceira
fase,
pelo concurso das majorantes do art. 40, III e IV, da Lei de Drogas, também aplico a fração de
1/2 (metade),
e fixo a pen
a
d
efinitiva
para a a
s
s
ociação
em 11
(
onze
) anos,
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 1.
6
62
(um mil,
seiscentos e
sessenta e dois
) dias-multa.

3.1.3. Crime de Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13)

Adoto a mesma fundamentação do crime anterior, considerando que pertinente também a este crime e mantenho a negativação da culpabilidade (liderança prisional), antecedentes, circunstâncias (logística armada) e consequências (dano social extraordinário) e também o mesmo parâmetro para o
quantum
de cada vetor, assim, fixo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência (fração de aumento de 1/6, amplamente adotada pelo STJ), fixo a pena intermediária em

aumento a pena para
0
6
(se
is
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão
e 210 (duzentos e dez) dias-multa
.

Na t
erceira fase,
incidem as majorantes do emprego de arma (§ 2º) e conexão com outras ORCRIMs (§ 4º, IV).

Neste ponto, destaco a possibilidade de aplicar as duas majorantes, considerando que
“
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
(...)
No caso concreto, não verifico ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois ele foi justificado considerando-se a periculosidade e abrangência da organização criminosa integrada pela paciente(...
)
(AgRg no HC n. 1.019.873/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Na hipótese, rememoro a posição hierárquica do réu, o dano social causado pela atuação de uma facção de alta periculosidade, além do "elevado número" e o "imenso potencial destrutivo" do arsenal do PCV.

Assim, diante do reconhecimento das duas causas de aumento (1/2 e 1/6), mas aplicando o método isolado para o cálculo, fixo pena definitiva para o crime da ORCRIM

em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3
50

(trezentos e cinquenta)
dias-multa.

Por fim, diante do concurso material reconhecido, somo as penas e
fixo a pena final
para o réu
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS em 39 (trinta e nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 3762 (três mil, setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Diante do
quantum
fixado e da reincidência, mantenho o regime inicial
FECHADO.

3.2) DO RÉU BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA ("BADANGUE")

3.2.1. Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a diretriz de preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas negativas a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
.

No que tange à
culpabilidade
, revela-se exacerbada, na medida em que o réu exercia a função de gerente de "boca de fumo" na Ilha de Santa Maria, sendo responsável pela gestão financeira e contábil, controle de insumos (como rádios e fogos de artifício) e supervisão direta da venda. Tal posição de gestão intermediária indica uma imersão estruturada na criminalidade.

Quanto às
circunstâncias do crime
, devem ser valoradas negativamente com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, eis que o grupo movimentava vultosas quantidades de cocaína e crack, substâncias de altíssimo potencial deletério. As interceptações revelam o controle de estoques significativos ("cargas de óleo"), evidenciando volume comercial destinado a abastecer a região metropolitana.

A respeito das
consequências do crime
, verifica-se que transbordam o resultado típico, ante o enorme dano social causado à comunidade da Ilha de Santa Maria e demais bairros comandados pelo PCV, subjugados ao poderio da facção, o que fomenta a violência local e impõe restrições à liberdade dos moradores em favor da logística do tráfico.

Atento a tais diretrizes, considerando três vetores negativos de alta intensidade e adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas (1 ano e 3 meses por vetor), fixo a
pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não verifico agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar anterior.

Na
terceira fase
, incide a majorante do art. 40, IV (emprego de arma de fogo) e adoto a fração de
1/
3
(
um terço
)
, considerando o imenso arsenal bélico ostentado pela organização criminosa (PCV) à qual o réu integrava. Assim, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 dias-multa
.

3.2.2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

Adoto a mesma fundamentação do crime anterior, mantendo a negativação da
culpabilidade
(gerência de ponto),
circunstâncias
(logística armada) e
consequências
(dano social).

Adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena (10 meses e 15 dias por vetor), fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 8
85
(oitocentos e
oitenta e cinco
) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária.

Na
terceira fase
, pela majorante do art. 40, IV, aplico a fração de
1/
3
(
um terço
)
, e fixo a pena definitiva para a associação em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 1.1
82
dias-multa.

3.2.3. Crime de Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13)

Mantenho a negativação da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
conforme fundamentação anterior, considerando ser pertinente também a este crime, assim, seguindo o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo (7 meses e 15 dias por vetor), fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena.

Na
terceira fase
, incidem as majorantes do emprego de arma (§ 2º) e conexão com outras ORCRIMs (§ 4º, IV). Rememoro a posição hierárquica do réu, o dano social causado pela atuação de uma facção de alta periculosidade, além do "elevado número" e o "imenso potencial destrutivo" do arsenal do PCV.

Diante da aplicação cumulativa das duas frações (1/2 e 1/6), mas com o método isolado para o cálculo, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e
14
(
quatorze
) dias de reclusão e 2
40
(duzentos e
quarenta
) dias-multa
.

Por fim, diante do concurso material reconhecido, somo as penas e
fixo a pena final
para o réu
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA em 27 (vinte e sete) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 2.588 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito) dias-multa.

Diante do
quantum
fixado e da reincidência, mantenho o regime inicial
FECHADO.

3.3) DO RÉU KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR ("OSVALDINHO")

3.3.1. Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput)

Na
primeira fase
, considero negativas a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências
.

A
culpabilidade
é acentuada, pois o réu atuava como "frente" do PCV/Trem Bala, com papel de destaque em ataques armados e retomada de territórios, exercendo liderança em operações de guerra para viabilizar o tráfico.

Mantenho os
maus antecedentes,

considerando existirem m
últipl
as condenações
(Ações penais nº 0024456-31.2009.8.08.0024, 0003751-75.2010.8.08.0024, 0035221-17.2016.8.08.0024 e 0013946-17.2013.8.08.0024).

A exemplo das fundamentações anteriores, as
circunstâncias
e
consequências
devem ser valoradas negativamente em razão do volume de drogas negociado pela facção e do impacto bélico/social das disputas territoriais por ele coordenadas.

Adotando o critério de 1/8 sobre o intervalo (1 ano e 3 meses por vetor), fixo a
pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), aplico o incremento de 1/6, fixando a pena intermediária em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 dias-multa
.

Na
terceira fase
, incide a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, e aplico a fração de
1/
3
(
um terço
)
pelo uso de armamento pesado, pelos mesmos fundamentos da fração adotada para o corréu Bruno. Assim, fixo a pena definitiva para o tráfico em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.554 dias-multa.

3.3.2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35)

Adoto a mesma fundamentação do crime anterior, mantendo a negativação da
culpabilidade
(gerência de ponto),
antecedentes,
circunstâncias
(logística armada) e
consequências
(dano social).

Adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena (10 meses e 15 dias por vetor), fixo a
pena-base
em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 dias-multa
.

Na segunda fase, mantida a reincidência (1/6), fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.108 dias-multa
.

Na terceira fase, incide a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, na fração de 1/3 (um terço), razão pela qual, fixo a pena definitiva para a associação em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1.477 dias-multa.

3.3.3. Crime de Organização Criminosa (Art. 2º)

Mantidos os mesmos quatro vetores negativos dos demais crimes, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 dias-multa
.

Na segunda fase, diante da reincidência, elevo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 210 (duzentos e dez) dias-multa
.

Na terceira fase, diante da presença de duas causas de aumento (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei de ORCRIM, nas frações de 1/2 e 1/6), fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3
5
0
(trezentos e cinquenta)
dias-multa.

Por fim, diante do concurso material reconhecido, somo as penas e
fixo a pena final
para o réu
KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR em
36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
3.3
8
1
(
três mil, trezentos e
oitenta e um
) dias-multa.

3.4) DO RÉU VINICIUS ALVES CRUZ

3.4.1. Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput)

Na
primeira fase
, considero negativas a
culpabilidade,
as
circunstâncias
e maus antecedentes
.

A
culpabilidade
é elevada, pois o réu operava como fornecedor interestadual (Bahia), denotando maior audácia, além de elementos que demonstram maior sofisticação e gravidade da conduta.

As
circunstâncias
são negativas pela natureza da droga (cocaína "escama"), de altíssima pureza.

Mantenho os maus antecedentes reconhecidos na Sentença (
0000412-05.2020.8.08.0014)

Adotando o critério de 1/8 sobre o intervalo, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso concreto (notadamente diante do afastamento da majorante do art. 40, IV, conforme fundamentação anterior), torno definitiva a pena em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

3.4.2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35)

Adoto a mesma fundamentação do crime anterior, mantendo a negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como o critério de 1/8, assim, fixo a pena-base
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 8
87 (oitocentos e oitenta e sete)
dias-multa
.

Sem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento aplicáveis. Assim, fixo a p
ena definitiva
em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 8
87 (oitocentos e oitenta e sete)
dias-multa.

Por fim, diante do concurso material reconhecido, somo as penas e
fixo a pena final
para o réu
VINICIUS ALVES CRUZ
em
1
4 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17
6
2 (um mil, setecentos e
sessenta e
do
is
)
dias-multa, em regime inicial FECHADO.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar os réus nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, e reconhecer a majorante do art. 2º, §4º, inc. IV, da Lei nº 12850/13, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos, redimensionando as penas, que restaram assim fixadas:

-
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS em 3
9
(trinta e
nove
) anos,
6
(
seis
) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 37
62
(três mil, setecentos e
sessenta e dois
) dias-multa

-
BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA
em
27
(
vinte e sete
) anos,
3
(
três
) meses e
14
(
quatorze
) dias de reclusão e
2.5
88
(
dois mil, quinhentos e
oit
enta e
oito
) dias-multa;

- KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR em 36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
3.3
8
1
(
três mil, trezentos e
oitenta e um
) dias-multa;

- VINICIUS ALVES CRUZ
em
1
4 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17
6
2 (um mil, setecentos e
sessenta e
do
is
)
dias-multa, em regime inicial FECHADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)